Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Em petição de ID15423391, o agravante sinaliza que a matéria relativa à competência jurisdicional, também objeto da irresignação recursal, está sob a pendência de exame de conflito de competência negativo instaurado entre os juízos. Sem prejuízo do posterior exame de admissibilidade deste agravo de instrumento, em face da potencial prejudicialidade externa entre os pontos vertidos, determino a suspensão do presente recurso (artigo 313, V, do Código de Processo Civil) até o julgamento do conflito de competência noticiado no ID57243193 dos autos originários. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora